Tribunal: TJDFT
Processo: 0708466-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECONVENÇÃO. CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO RELACIONADOS À DISTRIBUIÇÃO E AO USO FINAL DE ENERGIA ELÉTRICA. ENTREGA DE SISTEMA COMPUTACIONAL. INADIMPLEMENTO PARCIAL. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL AO ESFORÇO TECNOLÓGICO EMPREGADO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, a qual julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para reconhecer como efetivo e declarar como não sujeito à repetição ou devolução à ré os recebimentos percebidos pela autora, em especial da parcela relativa a R$ 47.893,36. Lado outro, julgou improcedentes os pedidos formulados na reconvenção. 1.1. Na apelação, a requerida e reconvinte pugnam pela reforma da sentença a fim de: a) anular a aceitação da entrega parcial do sistema computacional, reconhecendo a não conformidade com o contrato; b) determinar a restituição integral dos valores pagos à apelada, ajustados pela correção monetária desde a data do pagamento, confirmando o descumprimento contratual pela demandante, aplicando as penalidades previstas; e c) condenar a apelada ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se ocorreu inadimplemento contratual do projeto de P&D pela empresa autora apto a autorizar anulação do aceite da entrega parcial do sistema computacional e a restituição dos valores já pagos em favor da apelante (remuneração por alcance de meta fixada), ou se a remuneração da contratada deve ser proporcional ao esforço tecnológico empregado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dificuldade para implementação da inovação tecnológica pretendida era de conhecimento da empresa contratante, considerando sua aprovação aos relatórios técnicos produzidos nas etapas de 1 a 7, tendo firmado termos aditivos para dilação do prazo fixado de maneira informada, conjuntura a qual denota anuência com algumas alterações no escopo final do contrato. 3.1. Apesar dos argumentos apresentados pela apelante, no sentido de ser inservível o sistema computacional entregue, por incapacidade técnica e má-fé da contratada, bem como no sentido de que a remuneração seria devida apenas pela conclusão da meta fixada, consoante quadro de acompanhamento físico-financeiro, o qual previa pagamento de R$ 128.660,00 pela realização completa do sistema, não há se falar em restituição dos valores já desembolsados (R$ 47.893,36), haja vista que a execução parcial implicou em transferência de conhecimento, sendo inegável que a apuração da inviabilidade técnica do objeto inicialmente contratado somente foi possível a partir dos levantamentos realizados pela parte autora. 3.2. Correta a sentença ao observar a possibilidade de rescisão contratual com base na cláusula décima primeira, letra “a”, no caso de não cumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, projetos, especificações ou prazos, o que de fato ocorreu após diversas tentavas frustradas de ajustar o contrato, reconhecendo, contudo, ser incabível a exigência de devolução de valores, porquanto devida a remuneração do trabalho até então realizado, tendo a autora empregado esforços para adaptar o sistema operacional inicialmente proposto, diante da inviabilidade de adoção de metodologia de formação de famílias, reconhecida na etapa 6. 3.3. A interpretação favorável ao pagamento proporcional dos trabalhos encontra amparo no art. 20, § 3o, da Lei no 13.243/16, que dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação. 3.4. Embora deva ser observado o cronograma físico-financeiro, também se mostra razoável a conclusão de que a execução de cada etapa envolve custos referentes a diversas rubricas orçamentárias, tais como recursos humanos e materiais. 3.5. A proibição do comportamento contraditório e a vedação ao enriquecimento sem causa incidem na presente hipótese, obstando que a contratante impute os atrasos exclusivamente à empresa selecionada, sendo que fora reconhecida, por exemplo, a insuficiência de informações em seus bancos de dados como fator impositivo para a ampliação de prazos iniciais, bem como tendo a contratante firmado aditivos contratuais de prorrogação, mesmo ciente da impossibilidade do modelo de priorização de ações pelo sistema computacional. Como é cediço, a boa-fé se presume, e, no caso dos autos, a má-fé da empresa contratada não foi comprovada. 3.6. Jurisprudência desta Corte: “(...) 5. Consoante dispõe o art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 6. Diante dos serviços efetivamente prestados pela Apelante, fato reconhecido inclusive na via administrativa, e não havendo prova de má-fé ou de que a Apelante tenha concorrido para a nulidade do contrato, o que não é presumível, o pagamento pelos serviços prestados é devido.” (07091496020178070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, DJE: 9/9/2019).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Apelação improvida. Tese de julgamento: “Com base no art. 20, § 3o, da Lei no 13.243/16, bem como observadas a proibição do comportamento contraditório e a vedação ao enriquecimento sem causa, deve ser remunerado de forma proporcional ao esforço tecnológico empregado o contrato para execução de serviços de P&D em análise, não havendo se falar em restituição dos valores pagos à apelada”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.243/16, art. 20, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 07091496020178070018, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 9/9/2019.